Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVEDOR. NATUREZA DO SERVIÇO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi condenada a parte ao pagamento de valores relativos à mensalidade do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ônus da prova do pagamento e necessidade de comprovação da efetiva utilização do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de cobrança, cabe ao credor a prova da existência da dívida, com a juntada do contrato, título ou outro documento apto a fazer prova da origem dos valores cobrados, e, ao devedor, a prova do pagamento, ou de qualquer outro motivo que enseje a inexistência total ou parcial da dívida, ou a impossibilidade da cobrança, uma vez que se trata de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Além disso, trata-se de regra básica de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação em face da falta de oferecimento de quitação por parte do credor, conforme previsto nos artigos 319 e 320 do Código Civil.
4. Atribuir o ônus da prova de pagamento ao credor implicaria encargo cuja desincumbência seria impossível ou excessivamente difícil, por se tratar a produção de prova negativa.
5. Tendo em vista a natureza do serviço, o dever de pagamento das mensalidades do plano de saúde não se condiciona à efetiva utilização do serviço por parte do beneficiário, mas à disponibilização da cobertura pela operadora, podendo o beneficiário dela se utilizar sempre que necessite.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Nas ações de cobrança, é ônus do devedor comprovar o adimplemento da obrigação.
No serviço de fornecimento de plano de saúde, a obrigação de pagamento não se condiciona à efetiva utilização do serviço por parte do beneficiário, mas à disponibilização da cobertura pela operadora".
Dispositivos relevantes citados: CPC. art. 373; CC, arts. 319 e 320; CDC, art. 52, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019; STJ, REsp n. 1.084.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 30/11/2012; TJDFT, Acórdão 1966947, 0701466-55.2024.8.07.0008, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1892919, 0710178-13.2019.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1944590, 0724153-81.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1414803, 0742975-26.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2022, publicado no DJe: 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 1330850, 0705816-49.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 20/04/2021.